Tribunal: TJMT
Processo: 1036586-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036586-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), RONILDO GAMA DA SILVA - CPF: 004.103.607-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PANTANAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.571.770/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY JESUS DA SILVA - CPF: 768.678.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. cédula de crédito industrial. exceção de pré-executividade. prescrição intercorrente. inocorrência. diligência do credor. inteligência da súmula 106 do stj. gratuidade de justiça. necessidade de comprovação da hipossuficiência. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado sustentava a prescrição da pretensão do exequente e determinou a comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se houve prescrição intercorrente na execução por inércia do exequente; e (ii) se é cabível agravo de instrumento contra a ordem de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica inércia do exequente, pois este promoveu diligências para a citação do devedor, tendo realizado sucessivas pesquisas de endereço e requerido medidas processuais aptas a viabilizar o prosseguimento da execução. A demora na citação decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada ao credor, conforme entendimento pacificado na Súmula 106 do STJ.

4. No tocante à gratuidade de justiça, a decisão recorrida não indeferiu o pedido, mas apenas determinou que o agravante comprovasse sua hipossuficiência, o que é compatível com a jurisprudência dominante e não constitui decisão recorrível de imediato.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:"1. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota providências processuais regulares para a localização do devedor, ainda que haja demora na citação por motivos alheios à sua atuação.2. A exigência de comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça não configura decisão passível de agravo de instrumento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

RONILDO GAMA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Número Único

0044070-16.2011.8.11.0041) ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, e determinou que ele fosse intimado para comprovar sua hipossuficiência sob pena de indeferimento do pedido de AJG (cf. Id. no 175968743 dos autos de origem).

O agravante aduz que o Banco do Brasil permaneceu inerte entre os anos de 2011 e 2017, sem promover diligências efetivas para citação do agravante, o que resultou na paralisação do feito por mais de seis anos sem qualquer constrição patrimonial. Destaca que a citação somente ocorreu em outubro de 2023, ou seja, mais de cinco anos após o início do prazo da prescrição intercorrente, sem qualquer causa de interrupção.

Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a prescrição intercorrente, pois, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 568 do STJ, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Industrial é de três anos, contado a partir da ciência inequívoca da não localização do devedor.

O agravante afirma que o juízo de origem também indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça sob a justificativa de que ele foi avalista de um contrato de empréstimo no valor de R$ 205.540,00, porém, tal empréstimo foi firmado há 14 anos e que sua situação financeira atual não lhe permite arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão do exequente, bem como, para conceder o benefício da AJG em favor do autor (cf. Id. no 259919177).

O despacho vinculado ao Id. n. 260292673 apenas recebeu o recurso de agravo de instrumento.

O agravado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 266669766.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, na qual ele sustentava a prescrição da pretensão do exequente, e os fundamentos adotados foram os seguintes:

“(...)

No caso em tela, a presente lide tem por título uma Cédula de Crédito Industrial com vencimento da última parcela em 01.01.2017 (Id. 38603281 – pág. 21/29) sendo a lide ajuizada em 14.12.2011 e a decisão determinando a citação das partes proferida em 31.01.2012 (Id. 38604092 – pág. 01).

Destaco que, apesar da ação e determinação de citação ter ocorrido antes do vencimento da última prestação do contrato, o prazo de prescrição do título somente começaria a correr após o termino do prazo para pagamento da última prestação, qual seja, 01.01.2017.

Analisando a exceção de pré-executividade, observo que o Executado alega que houve a configuração do prazo prescricional pois, a última manifestação da Instituição Financeira acerca da citação foi em maio/2017 retornando a realizar pedidos nesse sentido somente em maio/2023, ocorrendo a citação da parte somente em outubro/2023.

Afirma que é evidente o decurso de 08 anos da tentativa da primeira citação que restou infrutífera e 12 anos do início da tramitação da ação.

Quanto há alegação de prescrição da pretensão executória, necessário salientar da existência dos marcos que interrompem o seu prazo, conforme disposto no art. 202, inciso I do CC c/c art. 240, § 1o do CPC senão vejamos:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Observando os andamentos do presente processo evidente que, em alguns momentos houveram manifestações da Instituição Financeira fora do prazo determinado, entretanto, a mesma sempre mostrou-se diligente na tentativa de citar o Excipiente não devendo a ela sofrer com a dificuldade em localiza-lo.

Pontuo que foram realizadas pesquisas de endereço em dois momentos distintos por requerimento do Banco (Id. 38604092 – pág. 17 e 21/26, Id. 116646269 e 118073405/118073407), visando desta forma a citação editalícia, todavia, o Executado foi citado por meio eletrônico possibilidade implementada pela Portaria Conjunta n.412/PRES/VICE/CGJ e Of. Circ.n.01/2021/GJ/DF somente em 20.04.2021.

Portanto, tenho que não há configuração da prescrição da pretensão executória no presente feito, visto que a citação válida retroage a data do vencimento do título salientando que o Banco procedeu todas as diligências e atos que o incumbiu para tentar localizar do Excipiente.

Portanto,
rejeito a Exceção de Pré-Executividade aventada pelo Réu Ronildo Gama da Silva
.

(...)” (cf. Id. n. 175968743 dos autos de origem).

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que, durante o período em que o executado afirma que o exequente estava inerte, ele peticionava nos autos, como em 29.04.2015, em que solicitava pesquisas referentes ao endereço do devedor (cf. Id. n. 38604092 dos autos de origem) o que demonstram a conduta diligente e ativa do credor.

Portanto, não se constata a desídia do Banco/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o Banco mostrou-se interessado e diligente para que os devedores fossem localizados, não havendo falar em prescrição.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Quanto à questão da gratuidade da justiça, constou da decisão agravada o seguinte:

“(...)

Acerca do pleito de gratuidade da justiça, observo que o Réu Ronildo não comprovou ser hipossuficiente bem como foi avalista em um contrato de empréstimo no valor de R$ 205.540,00 com parcelas no valor de R$ 3.425,67.

Portanto, intimo-o para comprovar sua hipossuficiência no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da justiça gratuita.

(...)” (cf. Id. n. 175968743).

Como se vê, não foi indeferido o pedido do agravante, mas tão somente foi ordenado que ele acostasse aos autos mais documentos para provar a situação alegada. Esse tipo de determinação sequer é passível de discussão via agravo de instrumento, até porque a concessão do benefício aqui ensejaria indevida supressão de instancia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. 1. A decisão que determina a juntada de documentos não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido. 2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 50107758120208217000 ALEGRETE, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2020)

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, nego provimento.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025